Tribunal: TJSP
Processo: 7001061-11.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Pleito almejando a elaboração de exame criminológico. Desnecessidade. Atestado de conduta carcerária e ausência de faltas disciplinares recentes (última datada de 2013) que permitem concluir a presença de bom comportamento. Livre convencimento do juízo. Presentes os requisitos autorizadores

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Pleito almejando a elaboração de exame criminológico. Desnecessidade. Atestado de conduta carcerária e ausência de faltas disciplinares recentes (última datada de 2013) que permitem concluir a presença de bom comportamento. Livre convencimento do juízo. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001061-11.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
CLEVERTON ROGERIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se, in totum, a r. decisão agravada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001061-11.2020.8.26.0344 -Voto no
2
Agravo em Execução no 7001061-11.2020.8.26.0344
Comarca: Marilia
Agravante: Ministério Público
Agravado: Cleverton Rogério dos Santos
VOTO No. 24.179
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que
deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto.
Pleito almejando a elaboração de exame criminológico.
Desnecessidade. Atestado de conduta carcerária e ausência
de faltas disciplinares recentes (última datada de 2013) que
permitem concluir a presença de bom comportamento. Livre
convencimento
do
juízo.
Presentes
os
requisitos
autorizadores da progressão. Improvido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto pelo Ministério Público em face de decisão proferida
em 20 de agosto p. p. (fl. 23), pela MM. Juíza de Direito, Dra.
Renata Biagioni Belam, da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Marilia, que deferiu a progressão do agravado ao
regime semiaberto, sem antes realizar o exame criminológico.
Irresignado, o representante do parquet
sustenta, resumidamente, ser imperiosa a reforma da referida
decisão, arguindo a impossibilidade de progressão sem a prévia
realização de exame criminológico, especialmente em casos
como o do agravado, cuja condenação se deu por tráfico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001061-11.2020.8.26.0344 -Voto no
3
associação ao tráfico, porte ilegal de munições e falsidade
ideológica.
O recorrido, em sua contraminuta, bateu-
se pelo acerto do decisum, salientando o reconhecimento da
presença do requisito subjetivo pela magistrada a quo, inclusive,
escorado no atestado de conduta carcerária, bem como a
inexistência de exigência legal que determine a prévia realização
de exame criminológico.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer endossando as razões ministeriais e
opinando pelo provimento ao recurso.
Em
que
pesem
os
ponderáveis
fundamentos expostos nas doutas razões recursais, merece
subsistir a r. decisão agravada.
In casu, consoante as peças carreadas
aos autos (fls. 13/17), condenado pela prática de tráfico,
associação ao tráfico, porte ilegal de munições e falsidade
ideológica, é possível depreender que o agravado cumpriu,
custodiado sob o regime fechado, extenso lapso temporal da
pena à qual foi condenado, assim anotando:
? Total da Pena – 20 anos, 6 meses e 12
dias
? Início do Cumprimento – 02.06.2009
? Interrupção – 11 meses
? Progressão ao Semiaberto – 20.08.2020
? Previsão de Término – 10.11.2030

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001061-11.2020.8.26.0344 -Voto no
4
Diante do quadro, o recorrido permaneceu
custodiado cerca de 10 anos e 3 meses, lapso representativo de
pouco mais de 1/2 da reprimenda integral (03.08.2020),
preenchendo, portanto, o requisito objetivo à progressão ao
regime aberto, conforme assim deferida pela magistrada
sentenciante.
Além do requisito objetivo (cumprimento
parcial da pena), imperioso reconhecer como pilar fundamental à
concessão da progressão, o preenchimento do requisito
subjetivo, consubstanciado no bom comportamento carcerário.
Com efeito, diante do deferimento da
progressão pela juíza a quo, infere-se a presença do
preenchimento dos referidos requisitos, pois, do contrário – na
ausência de bom comportamento ou cumprimento parcial da
pena –, o benefício restaria postergado. Neste sentido
desenvolve-se a decisão agravada, consoante se destaca (fl. 23
v.):
Tem-se
como
requisito subjetivo à progressão de regime
o bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do
estabelecimento prisional (fls. 05).
Não fosse isso, judicioso observar a
inexistência de faltas graves recentes (a última é datada de
12.08.2013 – vide fl. 16), além do desenvolvimento de atividades
laborterápicas, em razão das quais remiu 49 dias de pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001061-11.2020.8.26.0344 -Voto no
5
sinalizando, de maneira suficiente, sua boa assimilação da
terapêutica penal.
Em relação à aludida necessidade de
prévia realização de exame criminológico, há de se consignar
que a atual redação do art. 112 da Lei de Execução Penal,
conferida pelas alterações provenientes da Lei no. 10.792/2003,
não mais prevê tal exigência, deixando a cargo do magistrado
solicitá-lo, nas hipóteses casuísticas, quando entender pertinente.
Dessa feita, in casu, observe-se ter a juíza,
no exercício de seu livre convencimento, entendido por bem
dispensar a elaboração de exame criminológico, inexistindo
qualquer embargo à determinação.
Por derradeiro, à evidência dos cálculos
aritméticos e demais anotações, conclui-se desnecessário fazer o
agravado retroagir ao regime mais gravoso, a pretexto da
pretensa necessidade de realização de exame criminológico,
porquanto inexistentes quaisquer indícios justificadores da
demanda.
Ademais,
estando
atualmente
sob
o
regime intermediário, imperioso reconhecer a inexistência de
informações de descumprimento das condições impostas,
sinalizando de maneira sobrepujante, sua boa assimilação da
terapêutica penal e reforçando o quão inócua lhe restaria, a essa
altura, a regressão, ou mesmo a permanência, sob o regime
fechado.
De tal sorte, in casu, merece o agravado
permanecer em regime semiaberto, tendo em vista o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001061-11.2020.8.26.0344 -Voto no
6
cumprimento de todas as condições que lhe foram impostas.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se, in totum, a r.
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator